Tribunal: STF
Processo: Ext 578
Classe: Ext
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-03-10
Data de publicação: 1994-03-10

Ementa:
- EXTRADIÇÃO. DILIGENCIA. DATA DO DELITO IMPUTADO AO
PACIENTE.
           DILIGENCIA RECLAMANDO INFORMAÇÃO SEGURA QUANTO A DATA DO
FATO CRIMINOSO PARA QUE SE POSSA APURAR A EVENTUAL PRESCRIÇÃO DA
PRETENSAO PUNITIVA. NÃO-CUMPRIMENTO.
           PEDIDO INDEFERIDO.